Tribunal: TJSP
Processo: 2279940-35.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279940-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante CARLOS
HENRIQUE DE SOZUA, Pacientes RAUL ALVES XAVIER ANNIBAL e DENIS
QUERINO DE MORAIS GOIS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte da impetração e denegaram
a ordem na parte conhecida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279940-35.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/8
Habeas Corpus no 2279940-35.2019.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: Carlos Henrique de Souza
Pacientes: Raul Alves Xavier Annibal e
Denis Querino de Morais Gois
41.617
1. O advogado Carlos Henrique de Souza impetra
este habeas corpus em favor de Raul Alves Xavier Annibal e Denis
Querino de Morais Gois, alegando a submissão dos pacientes a
constrangimento ilegal por ato do Juiz de Direito da 16a Vara da
Comarca de São Paulo. Afirma, em síntese, que os pacientes tiveram
sua prisão preventiva decretada sem que houvesse suficientes
indícios de sua participação no delito de roubo majorado apurado nos
autos de origem. Sustenta, ademais, a ausência de requisitos para a
decretação da prisão preventiva, bem como a desproporcionalidade
da custódia frente a eventual sanção a ser enfrentada pelos pacientes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279940-35.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/8
em hipótese de condenação (fls. 01/34). Anexa documentos à inicial
da impetração (fls. 35/142).
O pedido liminar foi indeferido pela decisão de fls.
143.
Juntou-se aos autos ofício com as informações
remetidas pela autoridade judiciária (fls. 147/148). Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 152/154, opinando pela
denegação da ordem.
2. Extrai-se do ofício de informações que os
pacientes estão sendo processados pela prática do crime previsto no
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II do Código Penal porque, segundo a
denúncia, no dia 4 de dezembro de 2019, agindo em concurso e
identidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida contra a
vítima Pedro Henrique de Barros Garcia, de doze anos de idade,
subtraíram, para eles, três televisores da marca AOC e Philco,
avaliadas em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e um
videogame portátil, da marca Xbox 360, avaliado em R$ 700,00
(setecentos reais), em prejuízo da vítima Ana Cristina de Barros
(genitora da vítima Pedro).
A denúncia oferecida pelo Representante do
Ministério Público contra os pacientes foi recebida em 19 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279940-35.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/8
dezembro de 2019 e, a fim de garantir celeridade processual,
designada
audiência
de
instrução,
interrogatório,
debates
e
julgamento para o dia 11 de abril de 2020.
Aguarda-se,
no
momento,
a
citação
dos
pacientes e apresentação da defesa preliminar.
3. É caso de não conhecimento parcial da
impetração, no que tange à análise de provas de autoria do
delito.
Necessário
ressaltar,
ab
initio,
que
as
ponderações feitas pelo impetrante sobre a inidoneidade dos indícios
de autoria do delito confundem-se com próprio mérito da ação penal,
sendo incabível sua apreciação neste âmbito restrito do habeas
corpus, por ser vedado o exame de conjunto probatório, em razão do
dispositivo constitucional que prevê o writ apenas para coartar
ilegalidade ou abuso de poder, decorrendo o impedimento de
interpretação de provas.
Havendo indícios da participação dos pacientes
no delito noticiado, eis que reconhecidos sem dúvidas pela vítima,
conforme destacado pela decisão impugnada, tais questões de prova
deverão ser analisadas oportunamente, pelo juízo de conhecimento a
quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279940-35.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/8
4. Quanto aos fundamentos que ensejaram a
decretação da prisão dos pacientes, ademais, não há
constrangimento ilegal a ser sanado, sendo, pois, caso de
denegação da ordem impetrada.
A decisão que decretou a custódia preventiva dos
pacientes encontra-se adequadamente fundamentada, baseada em
elementos configuradores da necessidade da segregação (fls.
124/129).
É certo que a gravidade em abstrato do delito não
constitui motivação idônea à manutenção do acautelamento no curso
do processo, mas, na hipótese em exame, o magistrado respaldou a
necessidade de prisão realçando circunstâncias do caso concreto
como o fato de o delito, roubo circunstanciado pelo concurso de
agentes, ter sido praticado contra vítima de doze anos de idade em
sua própria residência elemento concreto este apto a evidenciar a
gravidade concreta do ilícito em apuração, bem como a necessidade
de custódia cautelar para que seja assegurada a eficácia instrumental
do processo, preservando a espontaneidade da vítima durante a
instrução, e a garantia da ordem pública.
Justifica-se, pois, no caso em tela, a custódia
cautelar dos pacientes com fundamento na garantia da ordem pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279940-35.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/8
e por conveniência da instrução criminal requisitos estes constantes
do artigo 312 do CPP , ameaçados concretamente ante a gravidade
dos fatos em apuração e para preservar a livre manifestação da
vítima durante a instrução, diante de sua idade.
5. Nesse sentido, a respaldar a custódia cautelar
com vistas à proteção à ordem pública ante as circunstâncias do ilícito
apurado, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. MODUS
OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A prisão preventiva está
adequadamente motivada com base em elementos concretos
extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta
criminosa, indicando a periculosidade do recorrente que, em concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279940-35.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/8
de pessoas e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de
arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, teria invadido a
residência de uma família, cujo casal, na companhia do filho de um
ano, foi amordaçado e mantido preso em um cômodo, enquanto foram
subtraídos seus pertences. A mulher, imobilizada à cama, foi
submetida à constrangimento pelo comparsa que passou a mão em
suas partes íntimas. 3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito,
é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como
escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie. 4.
Em sede de recurso em habeas corpus, a prova deve ser pré-
constituída e incontroversa, cabendo ao recorrente apresentar
documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no
ato atacado. Na espécie, o processo não foi instruído com
documentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade do
tratamento da doença em prisão domiciliar ou o aventado precário
estado de saúde, peças imprescindíveis para exame do presente
recurso.5. Recurso em habeas corpus não provido.”1
Os
fundamentos
acima
aludidos,
lançados
também pelo magistrado apontado como autoridade coatora em sua
1 RHC 106.025/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
25/03/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279940-35.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/8
decisão, são idôneos à justificação da prisão cautelar dos acusados.
Sem adentrar no mérito do processo, a decisão realçou a peculiar
gravidade do caso e a necessidade de assegurar a conveniência da
instrução, elementos estes aptos a embasar a necessidade da
segregação.
Verificada a presença de requisitos autorizadores
da custódia, previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, bem
como de adequada motivação da decisão, não pode ser a prisão dos
pacientes revogada.
6. Embora os pacientes ostentem condições
pessoais favoráveis, estas, por si sós, não são garantidoras da
liberdade, devendo ser sopesadas com os requisitos de cautelaridade
previstos em lei e a necessidade de assegurar a ordem pública e a
instrução criminal, como na hipótese
7. Ante o exposto, conhecem em parte da
impetração e denegam a ordem na parte conhecida.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado